Tribunal: TJPA
Processo: 0000170-05.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000170-05.2019.8.14.0401

APELANTE: JOICE FERNANDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, ambos do CP
–
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do patamar mínimo –
2)
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – a impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158) –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOYCE FERNANDES DA SILVA,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém que a condenou pela prática de delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, ambos do CP,
cominando a pena de
09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, a apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando a redução de sua pena base e a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta
Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor da ré, narra a denúncia, em síntese que, no dia 04/01/2019, a Acusada
JOYCE FERNANDES DA SILVA,
juntamente com Jesus Murilo de Souza Aragão, abordou a vítima Francisca Maria Pereira da Costa na Trav. Barão do Triunfo, Bairro do Marco, e na ocasião, após o criminoso abordar a vítima e mostrar uma arma de fogo, este entregou a arma para Ré e arrancou com a moto da vítima.

Prossegue a exordial que a acusada junto com seu comparsa abordaram mais duas pessoas em momentos distintos, a primeira foi Luziete Melo Silva, enquanto ela esperava ônibus na parada em frente ao shopping Bosque Grão Pará, tendo subtraído da vítima um aparelho celular, e utilizando do mesmo
modus operandi
abordaram em seguida a vítima Edilson de Oliveira Reis, o qual estava em frente a sua residência no Bairro do Bengui quando percebeu a aproximação da Ré e seu comparsa, tendo estes anunciado o assalto e levado também o celular da vítima.

Por fim, a Denúncia informa que a primeira vítima Francisca reconheceu os criminosos quando estes circulavam pelo bairro do Bengui e ao avisar os policiais foi efetuada uma troca de tiros, vindo o meliante Jesus ser atingido e evoluído a óbito.

Encerrada a instrução,
JOYCE FERNANDES DA SILVA
foi condenada pela prática de delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, ambos do CP, sendo-lhe
cominada a pena de
09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa
, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, a apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando inicialmente pela
redução de sua pena base ao mínimo legal
, o que
não merece provimento
, sendo patente que a pena base arbitrada pelo juízo de piso um pouco acima do patamar mínimo, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, se revela
adequada e proporcional à hipótese
ante a valoração negativa das
circunstâncias da prática delitiva
, uma vez que o crime foi executado mediante concurso de pessoas, sendo pacífico na jurisprudência pátria que, presente mais de uma causa de aumento de pena, como na hipótese, pode uma delas ser utilizada para exasperação da pena base sem configurar
bis in idem
, desde que não valorada em outros tópico da dosimetria.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstância judicial, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena base.

Outrossim, pugnou também pela
fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência da atenuante da confissão espontânea
, o que
não pode prosperar
, uma vez que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
09 (nove) anos de reclusão em regime fechado
,
conforme art. 33, §2º, a, do CP,

e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa,
fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023